Tribunal: TCU
Processo: 016.712/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7244/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.712/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adalgisa Melo da Cunha (XXX.953.803-XX); Ana Carla de Araujo Cunegundes (XXX.769.174-XX); Cleide Macedo de Lima (XXX.870.084-XX); Dilma Macedo de Lima Campos (XXX.465.424-XX); Ercilia Gomes da Silva (XXX.676.260-XX); Kelvane Eduarda de Araujo Silva (XXX.333.803-XX); Leticia Macedo Lima de Franca (XXX.402.354-XX); Rosinete Veloso da Silva (XXX.603.294-XX); Rubia Maria de Araujo Cunha (XXX.510.334-XX); Terezinha de Jesus Camilo Araujo (XXX.663.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.